Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725871-53.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FRAME WORK TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Conforme decisão proferida pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira em plantão judicial (ID: 37956108), a impetrante FRAME WORK TECNOLOGIA LTDA. busca, em liminar, a restituição do veículo PORSCHE, placa CUZ0108, apreendido no contexto de investigação envolvendo pessoas jurídicas, dentre elas, GODS PLAN VEÍCULOS, e de pessoas físicas, haja vista a prática - em tese - de atividades voltadas à lavagem de capitais, organização criminosa e crimes de receptação e de furto mediante fraude ("golpes do motoboy") (Medida Cautelar n. 0729419-20.2021.8.07.0001). Malgrado Sua Excelência não tenha expressamente indeferido a liminar, consignou que a providência vindicada pela impetrante não está acobertada pelo requisito da urgência. Isso porque o imbróglio a respeito da liberação do veículo sub judice "se arrasta há meses". Nesse quadro, "(...) em que pese o alegado, a primeira decisão que indeferiu o pleito [de restituição do veículo] (ID 37949410 pág. 72/77) foi proferida pelo juízo da causa em 11/11/2021; a segunda decisão (ID 37949410- pág. 160/162) data de 14/02/2022; já a derradeira manifestação judicial de indeferimento é do dia 1o/07/2022, portanto, há mais de 30 dias". Comungo desse douto entendimento, inclusive, com vistas à rejeição do pedido de liminar. De fato, a medida liminar vindicada pela impetrante não está amparada pelo requisito da urgência. Outrossim e salvo melhor juízo, o bem apreendido interessa ao processo de origem, de modo que deve permanecer sob a custódia do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade indigitada coatora. Notifique-se, ex vi do art. 7o, II, da Lei do Mandado de Segurança. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador